Tribunal: TCU
Processo: 012.810/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma, havendo em um deles a acumulação de proventos oriundos da reforma com vencimentos decorrentes de cargo público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de reforma emitidos pelo Serviços de Inativos e Pensionistas da Marinha em benefício dos militares supracitados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de reforma em favor dos Srs. Paulo Cezar Garcia Brandão, Octavio José Bandeira de Mello da Costa Monteiro, Luiz Carlos Krauss Silva e da Sra. Maria Aparecida Pinho Gomes da Silva Lopes, e ordenar o registro dos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegal a concessão de reforma do Sr. Paulo Damião da Silva Rocha, negando registro ao correspondente ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado indicado no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes ao ato de reforma impugnado ao interessado indicado no subitem 9.2 retro, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Paulo Damião da Silva Rocha, esclarecendo o interessado de que ele poderá optar entre os proventos da reforma ou a remuneração do cargo público de "moço de máquinas" exercido na Petrobras Transpetro S.A, e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer a unidade jurisdicionada que, na hipótese de o interessado optar pela percepção de proventos do cargo de militar reformado, poderá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.